Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.

1. “O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo” (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
2. Ademais, havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. Ora, o médico que acompanha o paciente é o legitimado para delimitar o tratamento adequado, mormente quando prescreve específica medicação diante de grave risco à saúde e à vida do paciente segurado.
3. A negativa indevida da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.